Tribunal: TJDFT
Processo: 0709314-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRELIMINARES REJEITADAS. QUANTUM FIXADO. PARÁGRAFO 2o DO ART. 22 DA LEI 8.906/94. COMPATIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O Magistrado não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento da parte, mas somente aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que não se observa no presente caso.
2 – Admite-se a cobrança dos honorários advocatícios pela sociedade de advogados quando esta é indicada na procuração outorgada aos causídicos que a integram (art. 15, § 3o, da Lei n.o 8.906/94).
3 – Comprovada a contratação dos advogados integrantes da Sociedade Apelada para o patrocínio da demanda na Justiça do Trabalho, inquestionada a qualidade da atuação no Feito, são devidos honorários advocatícios, nos termos do parágrafo 2o do art. 22 da lei 8.906/94.
4 – Deve ser mantido o quantum arbitrado a título de honorários advocatícios, tendo em vista que se mostra compatível com a atuação dos causídicos no Feito que tramitou na Justiça do Trabalho, tendo em vista a apresentação de diferentes peças processuais, realização de audiência e análise de diversos documentos e teses jurídicas no curso processual, levando em consideração também o valor econômico discutido na demanda e os valores estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB do Distrito Federal.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.